Tribunal: TJMT
Processo: 1015767-49.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015767-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), ROSANA ROCHA CURVO - CPF: 468.955.901-53 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – INSUFICIENTE – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO BEM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento consolidado da Corte Superior, em financiamentos bancários gravados de alienação fiduciária, se o devedor desejar reaver o bem imediatamente, deverá efetuar o adimplemento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, conforme art. 3º, §§ 1º e 2º do Decreto-Lei n.
911
/69, o que não se verifica no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco ItauCard S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de Rosana Rocha Curvo, determinou a restituição do veículo apreendido e autorizou, a título de purgação da mora, o pagamento do valor referente as parcelas em atraso.

Inconformado, o agravante sustenta que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, sustentando que conforme dispõe, o artigo 3º, § 2º do Decreto-Lei 911/69, incumbe ao devedor, querendo efetivar a purgação da mora, efetuar o pagamento das parcelas vencidas e vincendas e, não somente das parcelas vencidas.

Sustenta que diante do pagamento insuficiente efetuado, resta consolidada a posse do bem, conforme dispõe o Decreto Lei 911/69, sendo totalmente indevida a restituição determinada pelo d. magistrado.

A tutela recursal foi concedida (id. 101108496).

Sem informações.

A parte agravada apresentou contraminuta, arguindo a perda do objeto e a falta de interesse de agir. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que o agravante moveu ação de busca e apreensão contra
Rosana Rocha Curvo
, visando o recebimento de R$31.650,96 (trinta e um mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos),
lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

Deferida a liminar pelo magistrado
a quo
(id. 59883152 – autos de origem), adveio manifestação da ré, ora agravada, pugnando pela autorização do depósito em juízo das parcelas vencidas no valor de R$3.887,17 (id. 60298429).

O pedido foi acolhido, determinando o d. juízo a restituição do veículo apreendido à agravada, determinando a intimação do banco para manifestar quanto ao valor depositado pela devedora (id. 62827970 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, defendendo que
não laborou com acerto o d. magistrado, sustentando que conforme dispõe, o artigo 3º, § 2º do Decreto-Lei 911/69, incumbe ao devedor, querendo efetivar a purgação da mora, efetuar o pagamento das parcelas vencidas e vincendas e, não somente das parcelas vencidas.

Sustenta que diante do pagamento insuficiente efetuado, resta consolidada a posse do bem, conforme dispõe o Decreto Lei 911/69, sendo totalmente indevida a restituição determinada pelo d. magistrado.

Pois bem. A princípio, no tocante as preliminares suscitadas pela agravada, tenho que não merecem prosperar.

Ora, vê-se que a instituição financeira logrou recorrer tempestivamente da decisão que determinou a restituição do veículo com base no pagamento efetivado pela agravada, não havendo falar em perda do objeto ou falta de interesse recursal em razão das posteriores determinações do magistrado
a quo
, mormente concedido o efeito suspensivo neste recurso, conforme decisão monocrática proferida no id.
101108496.

Ultrapassada a questão, convém relembrar que a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Ainda, destaco que o Decreto-lei nº 911/69, em seu art. 3º, estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in verbis
:

“
Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2 º do art. 2º , ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
”.

Após o deferimento da liminar,
a legislação propõe o pagamento da integralidade da dívida
, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do cumprimento do mandado de busca e apreensão, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto da alienação fiduciária.

Neste sentido, é o entendimento do c. S. Tribunal de Justiça:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARNTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESNTAIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. DECRETO-LEI N.91/96. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/204. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBLIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no
prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida
- entendida esta com os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. 2. Recurso especial provido”
(REsp n. 1.418.593/MS, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.2014 – negritei e grifei)

Compulsando os autos,
resta hialino que a agravada não efetuou o pagamento integral do débito, pois, conforme se infere da planilha de débito arrolada à inicial, o valor da integralidade da dívida correspondia a
R$31.650,96 (trinta e um mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos), enquanto que o pagamento efetuado limitou-se a
R$3.887,17.

Dessa forma, efetuado o pagamento tão somente das parcelas vencidas pela agravada é insuficiente à purgação da mora e consequente restituição do veículo, merecendo reforma a decisão recorrida. Não há falar na aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DEVEDORA FIDUCIANTE QUE PAGOU 91,66% DO CONTRATO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL CONFIGURADO. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. No caso em exame, o entendimento adotado pela Corte de origem encontra-se em desacordo com a mais recente posição desta Corte Superior, que, em julgamento proferido no
Recurso Especial 1.622.555/MG
(Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/03/17), no âmbito da Segunda Seção, concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei
911
/69. 2. Agravo interno a que se nega provimento
”. (
AgInt no REsp 1711391/PR
, Rel. Des. Lázaro Guimarães (Des. Convocado do TRF 5ª Região), 4ª Turma, julgado em 24.04.18).

Logo, com a
apreensão
do veículo e não comprovada a
purgação
da
mora
, a consolidação da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário se mostrou aperfeiçoada, nos termos do art. 3º, § 1º do Decreto-Lei
911
/69.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser reformada para reformar a decisão que determinou a restituição do veículo à devedora e reconheceu a purgação da mora.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021